Tribunal: TJBA
Processo: 8071879-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071879-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTO DE BRITO MARTINS

Advogado(s)
:
ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO, LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência em que pleiteava a desativação da conta na plataforma Uber.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão foi omisso quanto à violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo adotado pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, o acórdão abordou especificamente que a previsão contratual permite a rescisão imediata do contrato com o motorista, sem prévia notificação, pela empresa agravada, em razão de descumprimento de determinadas cláusulas contratuais.

5. Para mais, referendou-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia que reconhece a legalidade do procedimento administrativo adotado pela empresa ao postergar o contraditório por meio do pedido de revisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071879-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ARTHUR AUGUSTO DE BRITO MARTINS
e como embargada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.